Tribunal: TJSP
Processo: 2219398-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. A executada alega preencher os requisitos para enquadramento em remissão legal. Impossibilidade de verificação de plano. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via. Súmula 393 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219398-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAFER
CONSULTORIA CONTÁBIL S/S LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219398-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34070
2
Voto no 34070
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Mafer Consultoria Contábil S/S Ltda
(executada-excipiente)
Agravado:
Município de São Paulo (exequente-
excepto)
Juiz prolator da decisão: Felipe de Melo Franco
Ementa: Agravo de Instrumento. Exceção de pré-
executividade. A executada alega preencher os requisitos
para enquadramento em remissão legal. Impossibilidade de
verificação de plano. Necessidade de dilação probatória.
Inadequação da via. Súmula 393 do STJ. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 138/140 (dos autos originais) que rejeitou a
exceção de pré-executividade oferecida por Mafer Consultoria
Contábil S/S Ltda, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo, sob o argumento de que a aferição da
matéria debatida demanda dilação probatória.
Alega a agravante, em síntese, o pleno cabimento da
exceção de pré-executividade no caso em apreço; inexigibilidade
do crédito exequendo, pois remitido pela Lei 16.240/15; não se
discute “se a declaração eletrônica de tributo pode constituir ou
não confissão espontânea de dívida”, mas sim “se a Agravante
aderiu regularmente ao PRD”, de modo a fazer jus à remissão
pretendida (fls.1/23).

Recurso recebido no duplo efeito (fls. 169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219398-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34070
3
Contraminuta a fls. 174/186. Reitera o descabimento
da exceção de pré-executividade em razão da necessidade de
dilação probatória.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Sabe-se que a exceção de pré-executividade é
tolerada no lugar dos embargos e sem a necessidade de penhora
quando acompanhada de prova robusta sobre a deficiência do
título (iliquidez/incerteza/inexigibilidade), o que não é o caso.
Nesse cenário, se a agravante alega preencher os
requisitos para enquadrar-se em remissão legal, necessária se
faz a devida dilação probatória para aferir o preenchimento das
condições necessárias.
Como bem apontado pelo juiz prolator da decisão
atacada (fls.139/140):
“(...) a análise da tese de irresponsabilidade, isenção da
parte executada ou remissão da dívida, mesmo para
verificação da natureza, enquadramento DSUP ou
adequação da executada ao regime fiscal especial de
recolhimento do ISS, implica aprofundamento da cognição
e eventual dilação probatória. Ademais, a parte excipiente
toca no tema central da cobrança, com penetração da
análise no mérito da pretensão executória, a pedir o
emprego da ação de cognição incidental, ensejando
apreciação que extravasa a via estreita da exceção e
demanda oposição de embargos à execução (art. 16, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219398-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34070
4
LEF), para definitiva e profunda cognição da matéria.”
Nesse sentido vigora a Súmula 393 do STJ
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória.
No presente caso, como se viu, apresenta-se matéria
complexa e se confunde com o próprio mérito. Assim, para
atender o pleito da recorrente, são necessárias provas fortes e
suficientes que devem ser analisadas em sede própria de
embargos à execução.
Ademais, os documentos colacionados aos autos não
são suficientes para atender a pretensão recursal.
Enfim, patente a necessidade de se discutir e provar
as matérias alegadas em sede própria, com observância do
devido processo legal, respeitados o contraditório e a ampla
defesa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional
e infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato
ocorreu,
sendo
“desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219398-17.2020.8.26.0000 -Voto no 34070
5
Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se que
esta medida está em consonância com a atual jurisprudência dos
Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora